Tribunal: TJSP
Processo: 1014337-22.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada contra concessionária de serviço público julgada procedente. – A causa de pedir remota na espécie cuida de acidente sofrido pelo autor na Rodovia que liga Marília a Lins. Diz o autor, outrossim, que a concessionária ré foi a responsável pelo evento, pois foi desidiosa na prestação dos serviços objeto da concessão. Logo, a causa de pedir

Ementa:
Ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada contra concessionária de serviço público julgada procedente. – A causa de pedir remota na espécie cuida de acidente sofrido pelo autor na Rodovia que liga Marília a Lins. Diz o autor, outrossim, que a concessionária ré foi a responsável pelo evento, pois foi desidiosa na prestação dos serviços objeto da concessão. Logo, a causa de pedir próxima está fundamentada em negligência de concessionária de serviço público. Matéria que não se insere no disposto no art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, ou seja, do rol de competências da Seção de Direito Privado, mas, sim, no disposto no art. 3o, I.7, da Resolução no. 623/2013, de competência da C. Seção de Direito Público. Como já decidido pelo C. Órgão Especial, a matéria "não envolve "acidente de trânsito", cujo conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão Especial é o de caracterização somente na hipótese de colisão de dois veículos em movimento na via pública. Situação que prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser, eventualmente, responsabilizada, do Estado ou seus concessionários/permissionários". Recurso não conhecido com determinação de redistribuição à Eg. Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028617
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014337-22.2017.8.26.0344,
da Comarca de Marília, em que é apelante
TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é apelado LUIZ
FELIPE PACHECO ELEOTERIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a redistribuição a uma das Câmaras da C. Seção de Direito
Público deste Egrégio Tribunal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014337-22.2017.8.26.0344 -Voto no 7838 - JV
2
Comarca: Marília 4a. Vara Cível
Apte: Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S/A
Apdo: Luiz Felipe Pacheco Eleoterio
Juiz: Valdeci Mendes de Oliveira
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 7838
Ementa: Ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada
contra concessionária de serviço público julgada procedente. A
causa de pedir remota na espécie cuida de acidente sofrido pelo
autor na Rodovia que liga Marília a Lins. Diz o autor, outrossim,
que a concessionária ré foi a responsável pelo evento, pois foi
desidiosa na prestação dos serviços objeto da concessão. Logo, a
causa de pedir próxima está fundamentada em negligência de
concessionária de serviço público. Matéria que não se insere no
disposto no art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, ou seja, do
rol de competências da Seção de Direito Privado, mas, sim, no
disposto no art. 3o, I.7, da Resolução no. 623/2013, de
competência da C. Seção de Direito Público. Como já decidido
pelo C. Órgão Especial, a matéria “não envolve “acidente de
trânsito”, cujo conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão
Especial é o de caracterização somente na hipótese de colisão de
dois veículos em movimento na via pública. Situação que
prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser, eventualmente,
responsabilizada,
do
Estado
ou
seus
concessionários/permissionários”. Recurso não conhecido com
determinação de redistribuição à Eg. Seção de Direito Público.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 270/272, o Juízo a quo julgou procedente a ação de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, promovida
por Luiz Felipe Pacheco Eleoterio em face de Transbrasiliana Concessionária de Rodovia
S/A.
Em consequência, a ré foi condenada a pagar ao autor indenização por danos
materiais, do valor de R$ 3.498,34, atualizados desde a data do ajuizamento da ação e
acrescido de juros de mora a partir da citação.
A suplicada também foi condenada ao pagamento de indenização por danos
morais, arbitrados em R$ 3.000,00, corrigidos desde a data da prolação daquela r. sentença
e acrescidos de juros de mora contados a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014337-22.2017.8.26.0344 -Voto no 7838 - JV
3
Por fim, a suplicada foi condenada ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado e total da condenação.
Asseverou o I. Julgador de Primeiro Grau que os dados coligidos aos autos, em
especial, o Boletim de Ocorrência de fls. 43/50, as fotografias de fls. 51/54 e a prova oral
produzida, além dos documentos médicos de fls. 70/73 e orçamentos de fls. 18/69, dão
conta da responsabilidade da suplicada pelos danos experimentados pelo autor.
Nesse sentido, foi consignado que o autor, conduzindo motocicleta em dia
normal, em rodovia que se encontra sob a responsabilidade da concessionária ré, sofreu
queda, em virtude “de desníveis ou irregularidades na pista asfáltica” (fls. 271).
Outrossim, a suplicada não demonstrou a verificação na espécie, de
excludentes de sua responsabilidade civil, razão pela qual, concluiu o Juízo a quo, que o
acidente aconteceu em virtude da má conservação da rodovia e das irregularidades e
desníveis verificados no leito carroçável.
Irresignada,
apelou
a
concessionária
ré
(fls.
275/302),
alegando,
preliminarmente, que não tem legitimidade para figurar no polo passivo desta ação,
“porque os fatos discutidos na demanda cingem-se na hipotética responsabilidade objetiva
da Concessionária Recorrente, eis que, segundo alega a parte Recorrida, que o acidente
decorreu da suposta má prestação de serviços, face à existência de desnível na pista.
Entretanto, é importante ressaltar que, uma vez cumprido o estipulado no
Contrato de Concessão pela Apelante, não há que se falar em legitimidade para os termos
da demanda, vez que não possui responsabilidade.
Portanto, a suposta alegação de má prestação de serviços, ou mesmo omissão
por parte da Recorrente resta prejudicada, uma vez que não deu causa a respectivo
acidente, e ainda, sempre tomou todas as providências devidas para que tal evento não
ocorresse, bem como todas as precauções necessárias para a retirada de objetos que por
ventura venham a cair sobre a pista, devidamente monitorada, sendo certo a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo a demanda ser
extinta, portanto, nos termos do Artigo 485, VI, do NCPC.” (sic fls. 284/285).
No mérito, afirma que lhe cabe cumprir apenas o contido no Contrato de
Concessão.
Portanto, não lhe cabe executar “obras ou serviços nas rodovias além do que
dispõe expressamente o contrato e, principalmente, realizar serviços de manutenção de
bens e propriedades dos outros órgãos estatais ou particulares” (sic fls. 286).
Prossegue, afirmando que em nada contribuiu para a ocorrência do evento
noticiado nos autos.
De fato, na medida em que assegura, mediante cumprimento de normativos, a
segurança dos usuários da rodovia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014337-22.2017.8.26.0344 -Voto no 7838 - JV
4
Nesse sentido, assevera que conta com Serviço de Inspeção de Tráfego, que
detecta a necessidade de ajuda ao usuário e inspeciona as pistas e a faixa de domínio.
Aludido serviço conta com o apoio de viaturas que percorrem todo o trecho da
rodovia, respeitando o limite de tempo de 90 em 90 minutos, na forma determinada pela
ANTT.
Pontua que não restou demonstrada a existência de nexo causal entre sua
atividade e os danos sofridos pelo autor.
Caso não seja esse o entendimento, a hipótese deve ser tida como de caso
fortuito ou força maior.
Consigna no mais, que Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à
espécie.
Finaliza pugnando pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo e acompanhado de regular preparo (fls. 308/317).
Contrarrazões a fls. 308/317.
É o relatório.
De início, observo, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, que a
competência deve ser fixada pela causa de pedir.
A causa de pedir remota na espécie cuida de acidente de trânsito sofrido pelo
autor na Rodovia que liga Marília a Lins.
Diz o suplicante, outrossim, que a concessionária ré foi a responsável pelo
evento, posto que desidiosa na manutenção e conservação da via pública.
Logo, a causa de pedir próxima está fundamentada em negligência de
concessionária de serviço público.
Definida a causa de pedir, forçoso convir, com a máxima vênia, que a
competência para apreciação e julgamento deste recurso, é de uma das C. Câmaras da
Egrégia Seção de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça.
Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 3o, inc. I, item 1.7, da
Resolução no 623/2013, editada pelo C. Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, é da
competência das C. Câmaras da Seção de Direito Público o julgamento das “Ações de
responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos” (Redação
dada pela Resolução no 736/2016).
Destarte, de rigor o não conhecimento do recurso, com determinação de sua
redistribuição a uma das C. Câmaras de Direito Público desta Eg. Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014337-22.2017.8.26.0344 -Voto no 7838 - JV
5
Com efeito, consignando-se que nesse sentido, tem se posicionado este Eg.
Tribunal, ao tratar de questões relacionadas ao tema desta apelação.
Veja-se:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Discussão acerca de acidente automotivo
ocasionado por má sinalização de rodovia administrada por concessionária de serviços
públicos. Artigo 3o, inciso I.7, alínea b, da Resolução no 623/13 deste C. Órgão Especial,
que estabelece a competência da Seção de Direito Público para conhecer e julgar os
recursos que versem responsabilidade extracontratual do Estado, compreendida a
decorrente de atos ilícitos praticados por concessionárias e permissionárias de serviço
público. Reconhecida a competência da E. 9a Câmara de Direito Público, suscitante.
Conflito acolhido” - Conflito de Competência Cível no 0040531-70.2019.8.26.0000 Rel.
Geraldo Wohlers - Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo j. 30.10.2019.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA “Ação de indenização por danos materiais
e morais” objetivando a condenação do Município de Araraquara e da empresa que
realizava obra em via pública Causa de pedir fundada em que o autor transitava com
motocicleta quando foi surpreendido, em subida com curva, pelo recorte no asfalto, sem
sinalização pela empresa prestadora do serviço, e por negligência do Município, vindo a
perder o controle do veículo e cair, sofrendo traumatismos múltiplos, além de avarias em
seu veículo. Alegação de que o município foi negligente ao não exercer seu poder de
fiscalização e não tomar as devidas cautelas para sinalizar a obra realizada na via
pública, o que levou ao evento danoso. Causa petendi fundada na responsabilidade civil
do Estado, decorrente da inadequada prestação de serviço público: ausência de
sinalização adequada em via pública em obras. Matéria que não se insere no disposto no
art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, ou seja, do rol de competências da Seção de
Direito Privado (“Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que
envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviço
de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro”), mas no disposto no art. 3o, I.7, de
competência da Seção de Direito Público (“Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando
imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações; b.
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam
respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução;”) Competência da Seção de Direito Público Jurisprudência do C. Órgão
Especial Conflito julgado procedente, declarada competente a Câmara suscitante (2a
Câmara de Direito Público)” Conflito de Competência no 0039088-84.2019.8.26.0000
Rel. João Carlos Saletti Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo j.
23.10.2019.
“Conflito de competência. Recurso de Apelação. Ação indenizatória por danos
materiais, morais e estéticos, decorrente de acidente ocorrido em razão de buraco não
sinalizado em via pública. Causa de pedir fundamentada na negligência do Poder Público
e de Autarquia Municipal (SAAE). Responsabilidade Civil por falha na prestação de
serviço público. Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014337-22.2017.8.26.0344 -Voto no 7838 - JV
6
Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (artigo 3o, I, item 1.7). Precedentes
desta C. Corte. Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitante (1a
Câmara de Direito Público).” Conflito de Competência no 0034862-36.2019.8.26.0000
Rel. Cristina Zucchi - Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo j. 16.10.2019.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se
envolveu em acidente (por responsabilidade atribuída à Municipalidade) em razão de
falha na sinalização de via pública. Competência recursal que, nesse caso, deve ser
definida nos termos do inciso I.7, “b”, do art. 3o, da Resolução no 623/2013, que prevê a
competência da Seção de Direito Público para “Ações de responsabilidade civil do
Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público”.
Precedentes. Conflito procedente. Competência da 9a Câmara de Direito Público.”
Conflito de Competência no o 0036093-98.2019.8.26.0000 Rel. Ferreira Rodrigues -
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo j. 18.09.2019.
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Choque de veículo contra obstáculo não
natural (semovente) no meio da via pública (SP 139), sob administração do Departamento
de Estradas de Rodagem (DER), sendo que o animal tinha sido atropelado antes por
veículo na direção contrária, ocasionando danos de razoável monta e lesões corporais aos
passageiros. Ação de indenização manejada pelo proprietário pela responsabilidade civil
extracontratual do condutor do outro veículo e do DER, este em razão da deficiência na
fiscalização ao longo da rodovia para mantê-la limpa e segura Competência recursal
que se orienta pelo pedido principal (artigos 103 e 104 do RITJ). Matéria que não envolve
“acidente de trânsito”, cujo conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão Especial é
o de caracterização somente na hipótese de colisão de dois veículos em movimento na via
pública. Situação que prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser, eventualmente,
responsabilizada, do Estado ou seus concessionários/permissionários Aplicação da
hipótese da alínea “b” do item I.7 do artigo 3o. da Resolução 623/2013, afastando a
aplicação do inciso III.15 do artigo 5o. da referida norma. Competência afeta à Seção de
Direito Público Precedentes Conflito acolhido, fixada a competência da 9a. Câmara de
Direito Público”. (Conflito de Competência no. 0037392-13.2019.9.26.0000 j.
02/10/2019 Rel. Des. Jacob Valente).
Com tais considerações, pelo meu voto, não conheço do recurso e determino
a redistribuição a uma das Câmaras da C. Seção de Direito Público deste Egrégio
Tribunal.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator